Tribunal: CARF
Processo: 10880.726203/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES. INCIDÊNCIA.Os valores remetidos ao exterior a título de exploração de direitos autorais, quando percebidos por pessoa diversa do autor, qualificam-se como royalties, nos termos do art. 22 da Lei no 4.506/1964. A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE não se condiciona à transferência de tecnologia, sendo suficiente a remessa de royalties, a qualquer título.
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. “AUTOR OU CRIADOR”. PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais classificam-se como royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra. A exceção do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964 não alcança a pessoa jurídica que explora direitos patrimoniais, por não se confundir com o autor em sentido técnico-jurídico.
CIDE-REMESSAS. ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador é reservada à lei; decreto regulamentar não pode restringir hipótese legal de incidência. Estabelecendo a lei a incidência sobre royalties “a qualquer título”, o rol do art. 10 do Decreto no 4.195/2002 tem caráter exemplificativo.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF No 158.O IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior compõe a base de cálculo da CIDE, ainda que suportado pela fonte pagadora, conforme Súmula CARF no 158.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF n° 103.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros de mora incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa SELIC, nos termos da Súmula CARF no 4.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É legítima a incidência de juros de mora, calculados à taxa SELIC, sobre a multa de ofício, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726203/2011-86
ACÓRDÃO
3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
G&S IMAGENS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES.
INCIDÊNCIA.
Os valores remetidos ao exterior a título de exploração de direitos autorais,
quando percebidos por pessoa diversa do autor, qualificam-se como
royalties, nos termos do art. 22 da Lei no 4.506/1964. A incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE não se
condiciona à transferência de tecnologia, sendo suficiente a remessa de
royalties, a qualquer título.
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. “AUTOR OU CRIADOR”.
PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais classificam-
se como royalties, salvo quando percebidos pelo autor ou criador da obra.
A exceção do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/1964 não alcança a pessoa
jurídica que explora direitos patrimoniais, por não se confundir com o
autor em sentido técnico-jurídico.
CIDE-REMESSAS.
ART.
10
DO
DECRETO
No
4.195/2002.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador é reservada à lei; decreto regulamentar não
pode restringir hipótese legal de incidência. Estabelecendo a lei a
incidência sobre royalties “a qualquer título”, o rol do art. 10 do Decreto no
4.195/2002 tem caráter exemplificativo.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF No
158.
O IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
2
ou remetidos ao exterior compõe a base de cálculo da CIDE, ainda que
suportado pela fonte pagadora, conforme Súmula CARF no 158.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF n°
103.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
Não compete ao CARF apreciar alegações de inconstitucionalidade, nos
termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Os juros de mora incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa
SELIC, nos termos da Súmula CARF no 4.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É legítima a incidência de juros de mora, calculados à taxa SELIC, sobre a
multa de ofício, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e da
Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
ao Recurso Voluntário, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de
Miranda, que lhe davam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
3
Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - RJO que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário
em parte.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração de CIDE (fls. 1.817/1.826), IRRF (fl.
1.827/1.834), PIS importação serviços (fls. 1.835/1.843) e COFINS importação
serviços (fls.1.844/1.852), nos valores abaixo demonstrados, relativos aos períodos
de 05/2006 a 12/2006:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.795/1.816) foi apurado que:
A Lei no 10.168/2000 instituiu a contribuição de intervenção no domínio
econômico vinculando a incidência do tributo em questão ao uso ou à aquisição,
por variadas formas, de tecnologia com origem no exterior. A obrigação de pagar
a CIDE nasceria por ocasião de qualquer pagamento ou crédito a título de
remuneração devida por transferência de tecnologia do exterior.
A partir da edição da Lei no 10.332/2001, o campo de incidência foi ampliado,
passando a integrá-lo, alem dos negócios jurídicos que envolvem transferência de
tecnologia, àqueles relativos a: (a) prestação, por residente ou domiciliado no
exterior, de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; (b)
remessa ao exterior de royalties, a qualquer título.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
4
Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por pessoa
jurídica sediada no País a residentes ou domiciliados no exterior, por conta de
royalties, a qualquer título e de serviços prestados, com ou sem transferência de
tecnologia, geram a obrigação de pagar a CIDE.
A partir de 01/01/2002 os valores concernentes a serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, bem assim os royalties, a qualquer título, remetidos a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior passaram a ser tributados,
concomitantemente, pela CIDE à alíquota de 10%, e pelo IRRF, à alíquota de 15%,
sendo que a partir de 1o de janeiro de 2006, por força do disposto no artigo 20 da
Lei no 11.452/2007, combinado com o artigo 21 do mesmo diploma, estabeleceu-
se a condição de que haja transferência de tecnologia para que ocorra a incidência
da CIDE sobre as remessas ao exterior vinculadas à contratos de licença de uso ou
de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador.
As remessas financeiras para o exterior efetuadas a título de remuneração
decorrente da importação de serviços executados no país, ou cujo resultado se
verifique no país, de prestador de serviço residente ou domiciliado no exterior são
fatos geradores do PIS Importação de Serviços e COFINS – Importação de Serviços.
O contribuinte efetuou diversas remessas financeiras para o exterior.
Foram considerados na análise os contratos firmados, as descrições e naturezas
dos serviços apresentadas pelo fiscalizados e as invoices e demais documentos
apresentados à fiscalização.
Nos contratos de câmbio consta como natureza “SERV. DIV. OUTROSDIREITOS
AUTORAIS e na operação realizada em 05/06/2006 como SV. DV. EXP/IMP SERV.
DIR. AUTORAIS S/PROG DE COMPUT.
As invoices apresentadas, fazem referências a fotografias, filmes, imagens e itens
correlatos, que foram disponibilizadas pelas beneficiárias das remessas.
Já o contrato firmado com a GETTY IMAGES LIMITED indica que além da
remuneração devida pela exploração das imagens, que na definição do contrato,
com base na Lei de Direitos Autorais, Desenhos e Patentes de 1988 (sic), significam
a representação visual de um objeto, pessoa ou fenômeno, incluindo um trabalho
artístico, uma fotografia um filme, uma transparência, uma composição
fotográfica, um negativo, desenho, ilustração, vídeo, impressão, montagem,
desenho ou gravura, são devidos encargos a título de Serviços de Administração,
Serviços de Catálogo e Serviços de Duplicação.
A natureza dos royalties é de obrigação de dar, não corresponde a pagamento
pela prestação de serviços.
As remessas a título de royalties por exploração de direitos autorais estão sujeitas
à incidência de IRF, à alíquota de 15% nos termos do artigo 710 do RIR/99.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
5
Quanto à CIDE, por se tratar de um tipo de remessa de royalty e considerando que
a Lei no 10.332/01 estabelece a incidência da CIDE sobre royalties de qualquer
natureza, verifica-se que as remessas de royalties por exploração de direitos
autorais estão sujeitas à incidência da CIDE a alíquota de 10%.
Se o contrato previr o pagamento de direitos autorais e também tiver como objeto
a prestação de serviços, haverá a necessidade de separar os valores contratuais
relativos a royalties dos valores relativos aqueles serviços. Por ser importação de
serviços incidem o PIS e a COFINS importação.
Como o contrato firmado engloba a prestação de serviços e a remuneração por
direitos autorais e as invoices que embasaram as remessas efetuadas não
discriminam os valores correspondentes aos serviços prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, a incidência do PIS e COFINS recairá sobre o valor global
pago ou remetido ao exterior.
Na remessa de 05/06/2006 não está evidenciado que tenha ocorrido a prestação
conjunta de serviços, portanto, incidirá apenas IRRF e da CIDE.
A base de cálculo da CIDE e do IRRF deve ser reajustada de acordo com o art. 725
do RIR/99.
Nas remessas efetuadas em 1/09/2006, 18/09/2006 e 11/12/2006, o contribuinte
não aplicou a taxa de câmbio determinada na IN SRF 41/99 e no art. 3o da Lei no
10.305/2001 ao valor líquido, o que resultou no lançamento da diferença a ser
recolhida.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS importação utilizouse a
alíquota de ISS de São Paulo de 5% e com base nessa alíquota chegou-se a base de
cálculo do PIS e da COFINS – importação.
O contribuinte foi cientificado em 14/05/2011 (fl. 1.922) e apresentou impugnação
(fls. 1.856/1.885) em 14/06/2011, alegando, em síntese:
A exigência de IRRF está relacionada às operações da Photodisc, empresa que
havia sido recentemente incorporada pela requerente.
A remuneração paga pela utilização do material de fotografias no Brasil
caracteriza pagamento pelo direito autoral, que não se confunde com o conceito
de royalties.
Pela disponibilização de fotos produzidas no mundo inteiro a interessada aufere
suas receitas e posteriormente remete ao exterior parte do valor cobrado
referente à direito autoral paga aos titulares dos trabalhos disponibilizados.
Efetua retenção de 15% de IRRF.
A Getty Images Limited ("GETTY UK"), sociedade constituída no Reino Unido, e a
Getty Images do Brasil Ltda. ("GETTY BRASIL"), sociedade brasileira, que
posteriormente se tornou a Requerente, celebraram contrato pelo qual a GETTY
UK permitiria que a Requerente explorasse as imagens de seu acervo no território
brasileiro, pagando os respectivos valores concernentes a essa utilização.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
6
Além dessa permissão, existia a previsão nesse contrato de que a GETTY BRASIL
remuneraria a GETTY UK pela prestação de três tipos de serviço, quando
necessários: (i) serviços de administração; (ii) serviços de catálogo; e (iii) serviços
de duplicação.
O serviço de catálogo consistia na remessa de catálogos para a GETTY BRASIL, a
fim de que ela pudesse ter acervo de modelos de fotos para mostrar a seus
clientes, já que naquele momento a Internet não se apresentava ainda como
recurso que permitisse aos clientes visualizar todo o acervo de fotos disponível
para utilização.
No que se refere aos serviços de duplicação, tratava-se do envio de novas cópias
das matrizes das fotos a serem utilizadas para obtenção das vias de fotos
solicitadas pelos clientes. Ou seja, nesse caso, o serviço também consistia no envio
de produto para que a Requerente tivesse a seu dispor os instrumentos para
disponibilização das fotos aos clientes.
Por fim, os serviços de administração consistiam no envio de materiais
publicitários, novos formulários de procedimentos de trabalho, bem como outros
tipos de documentos que fossem necessários para a realização das atividades da
empresa no Brasil.
Note que, na quase totalidade dos casos, os serviços previstos em contratos
previam basicamente a entrega de materiais necessários para o exercício das
atividades no Brasil. A realidade tecnológica do período em que o contrato foi
firmado exigia que essas medidas fossem adotadas.
A expansão da internet, tornou mais simples e rápida a busca e escolha das
imagens pelos clientes.
Da análise da cópia das invoices do período de janeiro a maio de 2004 (doc. n°s 14
a 18) ocorreu o último pagamento a título de remuneração pela prestação de
serviços pela GETTY UK, sobre os quais a Requerente regularmente recolheu a
CIDE. A partir de então, as ferramentas que se tornaram disponíveis com o
incremento da Internet tornaram tais tipos de serviços plenamente dispensáveis.
Assim, no ano de 2006, período objeto da exigência fiscal, não mais eram
necessários os catálogos de fotos. Naquele momento, qualquer cliente que
quisesse conhecer o acervo de fotos que estavam à sua disposição poderia buscar
esse acervo no sítio da GETTY na Internet (www.gettyimages.com). Portanto, no
período objeto da discussão, nenhum valor mais era pago à GETTY UK a título de
remuneração por serviço de catálogo ou de duplicação.
Também não se faziam necessárias nenhuma das atividades previstas no item de
serviços administrativos, o que também acarreta o fim do pagamento de qualquer
valor referente a essa atividade no período objeto da autuação.
A única remuneração paga à GETTY UK referia-se à remuneração pelo Direito
Autoral.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
7
Tal fato pode ser comprovado pela análise dos contratos de câmbio firmados no
período objeto da autuação (doc. n° 19 a 26), bem como das invoices que
motivaram as remessas desses valores ao exterior. Nenhum valor é pago ao
exterior a título de remuneração por eventual serviço prestado, restando apenas o
pagamento pelo Direito Autoral das obras cedidas aos clientes da Requerente no
Brasil.
No que se refere especificamente aos valores do IRRF cobrados, a Requerente
esclarece que se referem às operações de aquisições de CDs pela empresa
Photodisc do Brasil Ltda., que havia sido recém incorporada pela Requerente,
referem-se exclusivamente a aquisições pontuais de CDs com fotos, para posterior
revenda para alguns clientes.
A Fiscalização desconsiderou a interpretação então vigente em resposta dada pela
própria Secretaria da Receita Federal de que não estavam sujeitas à retenção de
imposto na fonte as remessas destinadas ao pagamento de aquisições de
programa de computadores, para posterior distribuição ou revenda (doc. n° 27).
O licenciamento de direitos autorais não se confunde com o pagamento de
royalties e também não envolve transferência de tecnologia ou conteúdo técnico,
devendo ser cancelada integralmente a exigência da CIDE no caso.
Licença de exploração de fotos está sujeita ao pagamento de direitos autorais.
Muito embora em alguns documentos contábeis a denominação dos valores
enviados ao exterior pela Requerente tenha sido royalties, essa D. Autoridade
Julgadora deverá levar em consideração a natureza jurídica das relações que
ensejaram a remessa ao exterior. Cita decisão judicial neste sentido.
Somente é considerado como royalty o pagamento em contraprestação à cessão
de uso da marca, à transferência de tecnologia e à assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, que não é o caso do contrato celebrado pela
Requerente.
Por oportuno, vale mencionar que o Ato Normativo n° 135, de 15.4.1997 ("AN n°
135/97"), do INPI, confirma que estão sujeitos à averbação ou ao registro, os
contratos de transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de aquisição de conhecimentos
tecnológicos, e os contratos de franquias.
Em nenhum momento, faz-se menção à obrigatoriedade de o contrato relativo aos
direitos autorais ser averbado no INPI, o que já conduz ao entendimento de que
não devem receber o tratamento de royalties, marcas ou patentes.
A exigência da CIDE sobre as remessas efetuadas pela Requerente a título de
licença pela exploração e distribuição de direitos autorais é manifestamente
inaplicável, já que esses contratos não envolveram transferência de tecnologia.
Cita decisão judicial e acórdão do Conselho.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
8
Cita ainda decisões do Conselho no sentido de que somente deve haver incidência
de CIDE nas hipóteses expressamente descritas no artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002, e concluiu que as hipóteses de pagamento de direito autoral não
devem sofrer a incidência da CIDE.
Os pagamentos efetuados ocorreram a título de direitos autorais. A permissão de
utilização de uma determinada obra não representa nem venda de mercadoria, e
muito menos prestação de serviço. O PIS e COFINS importação incidem sobre a
importação de mercadoria ou prestação de serviço vindo do exterior.
Ainda que os pagamentos se referissem a royalties, a Solução de Divergência no
11/2011 entendeu pela não incidência de PIS e COFINS sobre valores pagos a título
de royalties.
Quanto à exigência de IRRF, trata-se de exigência relacionada a importações de
CDs de foto para posterior revenda a clientes.
De acordo com o entendimento das próprias autoridades fiscais, a aquisição de
software (como no caso os CDs importados) para posterior revenda, em que o
material veiculado é verdadeira mercadoria para seus adquirentes, não
caracteriza hipótese sujeita à retenção de IRRF. Somente no caso em que houvesse
necessidade de remuneração pelo direito autoral explorado (o que aconteceu em
todas as outras operações realizadas pela Requerente) é que o imposto seria
devido (motivo pelo qual, nessas hipóteses, a Requerente efetuou regularmente o
recolhimento do IRRF).
Cita consulta específica efetuada pela Photodisc (doc. no 27) e outras consultas no
mesmo sentido.
Alega que ainda que assim não fosse, não se poderia cogitar da cobrança de multa
e juros nessa situação, uma vez que a Requerente seguiu estritamente as
disposições da Consulta formulada, que vincula a empresa que recebeu a resposta
da administração tributária.
As respostas às consultas são normas complementares de acordo com o art. 100
do CTN. O art. 50 da Lei no 9.430/96 em seu §3o estabelece que ainda haja
mudança do entendimento adotado em consulta, no período anterior a tal
mudança o contribuinte deve agir de acordo com a resposta anteriormente
proferida.
Alega que a multa de ofício de 75% é confiscatória. Alega também a
inaplicabilidade da taxa SELIC por não ter sido criada por lei para fins tributários.
Cita decisões judiciais. Questiona ainda a aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Cita decisão do CARF.
Encerra a impugnação requerendo que o auto de infração seja julgado
improcedente, tendo em vista que:
(a) a remuneração paga pela Requerente para a GETTY UK no período objeto das
autuações fiscais refere-se apenas a direitos autorais;
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
9
(b) no período objeto da autuação mais nenhuma parcela era paga pela
requerente a título de prestação de serviço, face às inovações tecnológicas com a
disponibilização do catálogo de fotos na internet;
(c) as regras de incidência de CIDE estabelecem a possibilidade de exigência do
tributo sobre os pagamentos de royalties, com efetiva transferência de tecnologia,
hipótese que não se confunde com o direito autoral, motivo pelo qual não se pode
falar em exigência da CIDE nessa hipótese;
(d) da mesma maneira, a exigência do PIS e da COFINS na Importação requerem
que o pagamento ao exterior seja feito a titulo de importação de mercadoria ou
de serviço, hipóteses na qual o direito autoral não se encaixa, o que enseja a
necessidade de cancelamento dessas exigências;
(e) no que se refere à exigência do IRRF, também tal exigência deve ser revista,
uma vez que a empresa não tributou os valores pagos pela aquisição de CDs para
revenda a seus clientes, de acordo com entendimento manifestado em resposta da
consulta tributária; e
(f) a multa aplicada e os juros atribuídos extrapolam os limites da razoabilidade,
motivo pelo qual pleiteiam a sua redução a patamares mais condizentes com a
infração supostamente cometida.
Assim, a Impugnante pleiteia seja integralmente acolhida esta Impugnação, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado e o conseqüente arquivamento do
processo administrativo. A Requerente protesta pela realização de diligências,
acaso remanesçam eventuais dúvidas sobre alguma questão de fato posta para
análise dessa D. Autoridade Administrativa.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário em parte e conforme ementa do
Acórdão no 12-83.237 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 12-83.237 - 12a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 10 de agosto de 2016
Processo 10880.726203/2011-86
Interessado G&S IMAGENS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF 02.195.059/0001-08
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
DIREITO AUTORAL. ROYALTIES.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, exceto nos casos em que pagos diretamente ao autor ou criador da obra
CIDE-ROYALTIES.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
10
REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR.
INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da CIDE.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Incidem o PIS e a COFINS importação na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços. A simples previsão contratual de serviços a serem prestados não é
suficiente para a incidência da contribuição quando os documentos que lastreiam
a operação (invoices e contratos de cambio) são claros ao discriminar que se
referem a Direitos Autorais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Incidem o PIS e a COFINS importação na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços. A simples previsão contratual de serviços a serem prestados não é
suficiente para a incidência da contribuição quando os documentos que lastreiam
a operação (invoices e contratos de cambio) são claros ao discriminar que se
referem a Direitos Autorais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a
terceiros, vez que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts.
96 e 100 do CTN.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
11
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo
fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha sido apresentada,
salvo exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de
mora, conforme previsão legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
O inadimplemento da obrigação tributária acarreta a incidência, a partir da data
do vencimento do tributo, de juros moratórios que, nos termos da Lei n.o 9.065, de
1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto Recurso Voluntário de forma tempestiva, no qual a Recorrente, em
síntese, reitera os argumentos já deduzidos em sede de Impugnação. Sustenta, ainda, a nulidade
do Auto de Infração, ao fundamento de que teria havido indevida inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE.
Os autos foram encaminhados à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com
as alterações promovidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, bem como pela Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, em razão da interposição de recurso necessário.
Submetido o feito à análise desta Turma, deliberou-se pela remessa dos autos à
unidade de origem, para fins de desmembramento do Auto de Infração no tocante à exigência de
IRRF (fls. 1.827/1.834), com posterior autuação em processo administrativo autônomo e
encaminhamento à Primeira Seção do CARF para julgamento. Determinou-se, ainda, que, após tal
providência, o presente feito retornasse a esta Turma para apreciação das matérias
remanescentes, de competência da Terceira Seção.
Cumprida a diligência determinada, os autos retornaram ao CARF, sendo
distribuídos à 3a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, e a mim encaminhados
para regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
12
VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício
interpostos em face de decisão proferida pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento – DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada,
mantendo, contudo, parcela do crédito tributário lançado.
O presente processo tem origem em Autos de Infração lavrados para a exigência de
CIDE, IRRF, PIS-Importação de serviços e COFINS-Importação de serviços, relativamente aos
períodos de apuração compreendidos entre maio e dezembro de 2006. No julgamento de primeira
instância, a DRJ afastou integralmente as exigências relativas ao PIS e à COFINS-Importação,
mantendo, por outro lado, os lançamentos de IRRF e CIDE, acrescidos de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
Submetido o feito à apreciação desta Turma, foi determinada a remessa dos autos à
unidade de origem para desmembramento da exigência atinente ao IRRF, com sua posterior
autuação em processo administrativo próprio e encaminhamento à Primeira Seção do CARF para
julgamento. Restou consignado, ainda, que, após o cumprimento de tal providência, o presente
processo deveria retornar a esta Turma para apreciação das matérias remanescentes, de
competência da Terceira Seção.
Cumprida a diligência, os autos retornaram a este Conselho, sendo distribuídos à 3a
Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, vindo-me conclusos para análise e
julgamento.
Passa-se, pois, ao exame dos recursos interpostos.
1. Do Recurso de Ofício
Em razão de o valor exonerado ultrapassar o limite de alçada vigente à época da
decisão de primeira instância, fixado em R$ 2.500.000,00, pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017,
a autoridade competente interpôs recurso de ofício.
Contudo, para fins de admissibilidade, aplica-se o limite de alçada vigente na data
da apreciação do recurso pela instância recursal, atualmente fixado em R$ 15.000.000,00, nos
termos da Portaria MF no 2/2023.
Por se tratar de norma de natureza processual, consolidou-se no âmbito do CARF o
entendimento de que o limite de alçada possui aplicação imediata aos processos em curso,
independentemente da norma vigente à época da interposição do recurso, orientação consagrada
na Súmula CARF no 103.
Súmula CARF no 103:
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
13
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Considerando que o valor exonerado não atinge o patamar atualmente exigido, o
presente recurso de ofício não deve ser conhecido.

2. Recurso Voluntário
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Passo, assim, ao exame do seu mérito.

2.1 Da exigência de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
No que concerne à exigência de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE, mantida pela decisão recorrida, a controvérsia cinge-se à incidência da exação
sobre valores remetidos ao exterior a título de exploração de direitos autorais, notadamente
relacionados ao licenciamento de uso de imagens e fotografias.
A decisão de primeira instância manteve a exigência de CIDE ao fundamento de que
as remessas efetuadas ao exterior, embora qualificadas pela Recorrente como pagamentos por
direitos autorais, enquadram-se no conceito de royalties para fins tributários. A DRJ destacou que
os documentos que instruem os autos, notadamente contratos de câmbio e invoices, indicam que
os valores remetidos decorrem da exploração de fotografias, imagens e conteúdos correlatos,
caracterizando remuneração pela utilização econômica de tais direitos.
Nesse contexto, entendeu que, nos termos do art. 22 da Lei no 4.506/1964, a
exploração de direitos autorais se subsume ao conceito de royalties, excetuando-se apenas as
hipóteses em que os valores são percebidos diretamente pelo autor pessoa física, o que não se
verificaria no caso concreto, por envolver pessoas jurídicas detentoras dos direitos patrimoniais.
Assim, concluiu que os pagamentos realizados pela Recorrente configuram royalties sujeitos à
incidência da CIDE, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000, razão pela qual manteve
integralmente o lançamento.
Todavia, tal entendimento não merece prosperar.
De início, cumpre destacar que os direitos autorais possuem natureza jurídica
própria, distinta daquela atribuída aos royalties decorrentes de exploração de propriedade
industrial ou de transferência de tecnologia. Nos termos da Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, os direitos autorais constituem bens móveis, compreendendo tanto direitos morais quanto
patrimoniais. Estes últimos conferem ao titular a prerrogativa de explorar economicamente a
obra, mediante cessão ou licenciamento de uso.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
14
Nesse sentido, como bem leciona Carlos Alberto Bittar1, o aspecto patrimonial do
direito autoral consubstancia-se na faculdade de o autor autorizar a utilização da obra, no todo ou
em parte, bem como de dispor desse direito e transmiti-lo a terceiros. Trata-se, portanto, de
relação jurídica que tem por objeto a exploração econômica de obra intelectual, e não a
disponibilização de conhecimento técnico ou tecnológico.
A distinção entre direitos autorais e royalties, ademais, é reconhecida pelo próprio
ordenamento jurídico. A Lei no 4.506, de 1964, ao tratar da matéria, faz referência expressa e
separada a ambas as figuras (art. 19, III), evidenciando tratar-se de institutos distintos. Ainda que o
art. 22 da referida lei inclua, por equiparação, determinadas hipóteses no conceito de royalties, tal
classificação não tem o condão de alterar a natureza jurídica da relação subjacente, especialmente
para fins de incidência de outros tributos.
Note-se:
Lei no 4.506, de 1964
Art. 19. Para efeito de tributação poderão ser distribuídos por mais de um
exercício financeiro os rendimentos recebidos acumuladamente em determinado
ano:
(...)
III - No caso de "royalties" e direitos autorais de obras artísticas, didáticas,
científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações ou
equipamentos, quando os rendimentos percebidos em determinado ano
excederem em mais de 30% (trinta por cento) da média dos mesmos rendimentos
nos cinco anos anteriores.

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei
no 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso
no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.

1 Direito de Autor. 3a Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.50.

Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
15
No caso dos autos, é incontroverso que os valores remetidos ao exterior decorrem
da exploração de direitos autorais, sem qualquer elemento indicativo de transferência de
tecnologia, fornecimento de know-how ou prestação de serviços técnicos.
Esse aspecto é decisivo para a solução da controvérsia.
A CIDE em análise foi instituída com fundamento no art. 149 da Constituição
Federal, como instrumento de intervenção no domínio econômico, voltado ao fomento do
desenvolvimento tecnológico nacional, nos termos do art. 218 da Carta Magna, a saber:
Constituição da República
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 85, de 2015)
§ 1o A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e
inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 85, de 2015)
§ 2o A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e
regional.
§ 3o O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições
especiais de trabalho.
§ 3o O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de
extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições
especiais de trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 85, de 2015)
§ 4o A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.
§ 5o É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita
orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
16
§ 6o O Estado, na execução das atividades previstas no caput , estimulará a
articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de
governo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 85, de 2015)
§ 7o O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições
públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades
previstas no caput. (Incluído pela Emenda Constitucional no 85, de 2015)

Em consonância com esse fundamento constitucional, o art. 2o da Lei no 10.168, de
2000, delimita a hipótese de incidência da contribuição às situações que envolvam transferência
de tecnologia, fornecimento de conhecimentos técnicos ou prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa, a saber:
Lei no 10.168, de 2000
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
17
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei no 10.332,
de 2001)
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de
ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade
de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do
respectivo ente estatal, órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011)
(Produção de efeito)

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a
materialidade da CIDE está intrinsecamente vinculada à transferência de conhecimento
tecnológico, não sendo possível alargar seu alcance para abranger situações que não guardem
relação com tal finalidade.
Ademais, o Decreto no 4.195, de 2002, ao regulamentar a matéria, especificou as
hipóteses em que a CIDE incide sobre remessas ao exterior, restringindo-as aos contratos que
tenham por objeto: (i) fornecimento de tecnologia; (ii) prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa; (iii) cessão e licença de uso de marcas; e (iv) cessão e licença de
exploração de patentes, nos seguintes termos:
DECRETO No 4.195, DE 11 DE ABRIL DE 2002.
Regulamenta a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, e
a Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que institui mecanismos de
financiamento para programas de ciência e tecnologia, e dá outras providências.
(...)
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
18
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Não há, portanto, qualquer previsão de incidência da CIDE sobre contratos de
exploração de direitos autorais.
Ainda que se admita que determinados pagamentos possam ser classificados como
royalties para fins específicos, o fato é que, para a incidência da CIDE, exige-se não apenas a
existência de remuneração ao exterior, mas que esta decorra de uma das hipóteses
expressamente previstas na legislação, necessariamente vinculadas à transferência de tecnologia,
o que não se verifica no presente caso.
Dessa forma, a tentativa de equiparar a exploração de direitos autorais ao conceito
de royalties, para fins de incidência da CIDE, configura indevido alargamento da hipótese de
incidência tributária, em afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita.
No caso concreto, verifica-se que os contratos firmados pela Recorrente têm por
objeto a simples cessão de direitos de uso de imagens, não envolvendo qualquer transferência de
conhecimento tecnológico, tampouco se enquadrando nas hipóteses previstas na legislação de
regência.
Desse modo, ausente elemento indispensável à configuração do fato gerador da
CIDE, qual seja, a efetiva transferência de tecnologia, mostra-se indevida a exigência fiscal,
impondo-se o cancelamento do Auto de Infração a ela relativo (fls. 1.817/1.826).
À vista das conclusões acima delineadas, e considerando que a exigência relativa ao
IRRF foi desmembrada destes autos para apreciação em processo administrativo próprio, revela-se
desnecessário o exame de seu mérito no presente feito. Do mesmo modo, resta prejudicada a
análise das alegações referentes à exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE, bem como das
controvérsias relativas à multa de ofício e aos juros de mora, inclusive quanto à alegada
desproporcionalidade, tendo em vista o cancelamento integral da exigência remanescente.

Conclusão:
Assim, diante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, conheço do Recurso
Voluntário e no mérito dou-lhe provimento para cancelar o Auto de Infração relativo CIDE (fls.
1.817/1.826).

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
19
VOTO VENCEDOR
Conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redatora designada
Com o devido respeito ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, apresento
voto divergente, nos termos da fundamentação que segue.

a. Da incidência da CIDE
Entendeu a Relatora pela não incidência da CIDE, ao fundamento de que, no caso
concreto, os pagamentos realizados ao exterior decorrem da mera exploração de direitos autorais,
sem envolver transferência de tecnologia, fornecimento de know-how ou prestação de serviços
técnicos, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de incidência da contribuição.
Consignou, ainda, que a equiparação da exploração de direitos autorais ao conceito de royalties
configuraria indevido alargamento da hipótese de incidência tributária.
Todavia, entendo que tal interpretação não merece prosperar.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre
remessas ao exterior encontra fundamento no art. 149 da Constituição Federal e foi instituída pela
Lei no 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei no 10.332/2001. Nos termos do art. 2o, § 2o,
da referida lei, a contribuição incide sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos ao exterior a título de royalties, a qualquer título.
No que se refere à definição de royalties, a legislação remete ao conceito
estabelecido no art. 22 da Lei no 4.506/1964, que expressamente inclui os rendimentos
decorrentes da exploração de direitos autorais, ressalvada apenas a hipótese em que percebidos
diretamente pelo autor pessoa física.
Da leitura conjugada desses dispositivos, verifica-se que os valores remetidos ao
exterior pela exploração econômica de direitos autorais, quando percebidos por pessoa diversa do
autor, qualificam-se como royalties para fins tributários.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho tem se orientado no sentido de que
os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, quando não percebidos pelo
autor, enquadram-se no conceito de royalties e sujeitam-se à incidência da CIDE,
independentemente da ocorrência de transferência de tecnologia, por força da redação do art. 2o,
§ 2o, da Lei no 10.168/2000.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não sendo
considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
20
Acórdão no 3201-011.908, 3a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de
19/06/2024.

REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES. INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE.
De 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a 31 de dezembro de 2005, data após a qual passou a ter
vigência o art. 20 da Lei no 11.452/2007, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não transferência
de tecnologia, aí incluída a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador.
Acórdão no 9303-007.405, CSRF, 3a Turma, de 18/09/2018.

No que se refere à alegação de que o Decreto no 4.195/2002 estabeleceria rol
taxativo das hipóteses de incidência, tal entendimento não pode ser acolhido. A definição do fato
gerador da obrigação tributária é matéria reservada à lei, nos termos dos arts. 97 e 99 do CTN,
cabendo aos decretos apenas explicitar as condições de execução da norma legal, sem inovar na
ordem jurídica ou restringir o alcance da incidência tributária. Esse entendimento, ademais, já foi
objeto de apreciação pela Câmara Superior deste Conselho, que assim decidiu:
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este
alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.
Acórdão n o 9303-014.455 de 19/10/2023– CSRF / 3a Turma
No caso da CIDE, a Lei no 10.168/2000 estabeleceu a incidência sobre royalties “a
qualquer título”, expressão que revela a amplitude da hipótese legal. Assim, o rol previsto no art.
10 do Decreto no 4.195/2002 deve ser compreendido como meramente exemplificativo, não
sendo apto a restringir o alcance da norma legal.
Diante desse conjunto normativo e jurisprudencial, conclui-se que a incidência da
CIDE sobre royalties não se condiciona à transferência de tecnologia, sendo suficiente a remessa
ao exterior de valores decorrentes da exploração econômica de direitos, inclusive autorais,
quando percebidos por pessoa diversa do autor.
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
21
No caso concreto, é incontroverso que os valores remetidos ao exterior decorrem
da exploração de direitos autorais, o que, à luz da legislação de regência, caracteriza hipótese de
incidência da CIDE.
Assim, nada a reparar na decisão recorrida.

b. Da exclusão do IRF da base de cálculo da CIDE
O Recorrente sustenta que, no que se refere ao Auto de Infração de CIDE, a
autuação deve ser declarada nula de ofício por este Colegiado, em razão de suposto erro na
apuração da exigência fiscal ou, subsidiariamente, retificada para refletir o montante correto, com
a exclusão do IRRF da base de cálculo.
Todavia, tal pretensão não merece acolhida. A base de cálculo da CIDE deve
observar os critérios definidos na legislação de regência, inexistindo previsão legal que autorize a
exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF dos valores que a compõem.
A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, nos termos
da Súmula CARF no 158, de observância obrigatória, segundo a qual:
Súmula CARF no 158
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Correta a decisão recorrida.

c. Do caráter confiscatório da multa de ofício
O Recorrente sustenta, ainda, a existência de excesso na multa de ofício fixada em
75% sobre o débito exigido, pugnando por sua redução a percentual que reputa razoável. Afirma,
ademais, que a penalidade aplicada configura situação abusiva, extorsiva e expropriatória,
assumindo caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
A multa de ofício aplicada encontra-se expressamente prevista na legislação
tributária, não cabendo à autoridade administrativa afastar ou reduzir penalidade regularmente
instituída em lei, sob o fundamento de suposta violação a princípios constitucionais.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
22
Com efeito, a apreciação de eventual caráter confiscatório de penalidades
tributárias insere-se no âmbito de controle de constitucionalidade, cuja competência não é
atribuída a este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nada a reparar na decisão recorrida.

d. Dos juros de mora e a inaplicabilidade da taxa Selic
O Recorrente alega que, em relação aos juros de mora, a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, sob o argumento de que tal
índice não teria sido instituído por lei específica para fins tributários, razão pela qual requer sua
desconsideração na apuração do crédito tributário.
Nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei no 4.506/1964, os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos royalties acompanham a
classificação destes, submetendo-se ao mesmo tratamento jurídico-tributário.
Ademais, a aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários encontra expressa
previsão legal, notadamente no art. 13 da Lei no 9.065/1995, sendo reiteradamente reconhecida
pela jurisprudência administrativa e judicial como índice adequado para a atualização e incidência
de juros de mora.
No âmbito deste Conselho, a matéria encontra-se pacificada nos termos da Súmula
CARF no 4, segundo a qual os juros de mora incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são calculados com base na taxa SELIC, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, não há fundamento para afastar a aplicação da taxa SELIC, devendo
ser mantidos os juros de mora nos termos em que exigidos pela autoridade fiscal.

e. Dos juros de mora com taxa Selic sobre a multa de ofício
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.158 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726203/2011-86
23
Por fim, o Recorrente sustenta que a multa de ofício possui natureza de penalidade,
e não de tributo, razão pela qual não seria cabível a incidência da taxa SELIC sobre o seu valor, sob
pena de agravamento indevido da sanção.
Todavia, tal alegação não merece acolhida. A aplicação da taxa SELIC como índice
de juros de mora encontra expressa previsão legal e não se confunde com majoração de
penalidade, constituindo mera recomposição do valor do crédito tributário em razão do decurso
do tempo.
No âmbito deste Conselho, a jurisprudência é firme no sentido de que a incidência
de juros de mora sobre multa de ofício não configura agravamento da sanção, mas decorre da
inadimplência do crédito tributário.
Conforme o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 108, é legítima a
incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC sobre o valor da multa de ofício desde a
data do lançamento.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Dessa forma, não há fundamento para afastar a incidência da taxa SELIC sobre a
multa aplicada, devendo ser mantida a exigência nos termos em que lançada.

f. Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 2942
DF CARF MF
Original